Tribunal: TJDFT
Processo: 0727118-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE. RESISTÊNCIA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na conversão do flagrante em prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando se mostra evidenciada o risco concreto de reiteração delitiva do paciente, que se mostra frequentemente envolvido no mundo do crime.
2. Condições pessoais favoráveis, por si só, não autorizam a revogação da prisão preventiva, quando presentes motivos que autorizem a segregação cautelar.
3. Ordem admitida e denegada.